Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DO RÉU. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECENTES PENAIS. CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO READEQUADA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DECOTADA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo, quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, notadamente o reconhecimento pessoal e direto realizado de maneira firme pela vítima, cuja palavra tem especial relevância em crimes dessa natureza.
II - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
III - A prática de novo crime durante cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da conduta social.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.